Tribunal: TJMT
Processo: 0000927-55.2010.8.11.0091
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000927-55.2010.8.11.0091
Recorrentes: Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e José Marcelo Vilela Rossi de Brito
Recorrida: Agropecuária Comodoro Ltda.
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000927-55.2010.8.11.0091
Recorrente: Agropecuária Comodoro Ltda.
Recorridos: Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e José Marcelo Vilela Rossi de Brito
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e José Marcelo Vilela Rossi de Brito, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 109581960):
“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE ÁREAS DE TERRAS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – GEORREFERENCIAMENTO E POSSE NÃO ENTREGUES PELA VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – ART. 167, CC – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC/73 – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – ART. 461, §1o, CPC/73 – CONDENAÇÃO BASEADA NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR FIXADO EM CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.
No caso, os documentos juntados aos autos denotam que as escrituras de compra e venda de imóveis firmadas entre as partes atendem as exigências legais, pois, possuem fé pública, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação de negócio jurídico, restando evidente que a parte não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 333, inc. II, do CPC/73, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social ou da doação alegada.
Ainda que não haja pedido da parte, restando evidente a impossibilidade prática da obrigação de fazer, o Juiz deve determinar sua a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 461, §1o, do CPC/73.
Na espécie, se mostra totalmente incoerente rejeitar o pedido indenizatório do autor, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, por ausência de provas, diga-se de passagem, e fixar a condenação alternativa com fulcro em seu valor de mercado, mormente pelo fato dos valores pagos pelos imóveis constarem da escritura de compra e venda pactuada entre os litigantes, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
A atualização monetária deve incidir no valor da condenação, pois, não é um plus, mas sim, um meio de manutenção do poder de compra da moeda”. (N.U 0000927-55.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)
Os embargos de declaração por ambas as partes foram rejeitados no acórdão id 117964989.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede apelação proposta pela Agropecuária Comodoro Ltda., em face da sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos que lhes move Carlos Eduardo Vilela Rossi de Brito e outro, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a entrega do georreferenciamento das áreas de terra em questão certificado pelo Incra, bem como a posse das referidas áreas, de acordo com o memorial descritivo constante nas escrituras para fins de registro imobiliário ou, alternativamente, pagar o valor correspondente aos imóveis, levando-se em conta o atual valor de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data de cada contrato, além de condená-la ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
A câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para, apenas e tão somente, determinar que a condenação alternativa fixada no decisum, qual seja, a de pagar o valor correspondente aos imóveis, deve se dar com base no valor dos contratos firmados entre as partes, a ser apurado em liquidação de sentença, com a incidência de juros de mora e de correção monetária na forma determinada pelo magistrado, devendo serem mantidos os demais pontos, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial. (id 109581960 - Pág. 11)
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e contradição do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 292, V, e 499 do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “assentada a premissa de que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não representa julgamento extra petita, disso decorre que o v. acórdão poderia fixar – tal como o fizera o Magistrado de primeiro grau – a extensão das perdas e danos”.
Aduzem que “as perdas e danos foram fixadas em módico e irrisório valor de R$ 75.000,00 setenta e cinco mil reais) para cada imóvel, de modo que, diante da impossibilidade da entrega dos dois (2) imóveis, com área de 2.500 hectares cada um, as perdas e danos atingem apenas o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual, mesmo acrescido de juros e correção monetária não corresponde às perdas e danos efetivamente suportadas pelos Recorrentes”.
Argumentam que “há mais de 7 (sete) anos, já ficou eleito pelas próprias partes – mediante, inclusive, provocação suscitada pela Recorrida, por meio de seu sócio proprietário RICARDO BORGES ARANTES, que o valor das perdas e danos não poderia ser inferior a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), valor esse apurado em 28/07/2014”.
Salientam que “foi a parte contrária que encetou que o proveito econômico deste processo não poderia ser inferior ao montante de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), isso, frise-se, na data de 28/07/2014, a revelar tão distante ficou o v. acórdão recorrido do proveito econômico do processo, pois, tendo os Recorrentes logrado êxito na indenização por perdas e danos, não poderia o montante da reparação ser inferior àquele previamente concertado entre as partes no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), sob pena de violação direta e frontal ao art. 292, inciso V, do Código de Processo Civil”.
Pontuam que “como não foi possível o cumprimento in natura da obrigação de fazer, já que as áreas foram alienadas para terceiros, tendo a r. sentença e o v. acórdão recorrido optado pela condenação em perdas e danos, é cediço que o valor da reparação, na dicção do inciso V do art. 292 do Estatuto dos Ritos, deve corresponder ‘... ao valor pretendido...’ Falei com o meu pai e, qual seja, o valor correspondente a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) apurado na data de 28/07/2014 e, de lá para cá, deve incidir sobre esse montante juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, que são os índices adotados pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso”.
Recurso tempestivo (id 120562476) e preparado (id 120359971).
Contrarrazões no id 122324467.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal, além de contraditório, não analisou o argumento de que “se foi a própria Recorrida que suscitou, sponte propria, o incidente de IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA, asseverando que o proveito econômico da lide não poderia ser inferior a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais) – isso na data de 28 de julho de 2014 – salta aos olhos que o v. acórdão incorreu, data maxima et maxima venia, em grave omissão (art. 1.022, inciso II, CPC), ao fixar a reparação das perdas e danos em módicos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora se manifestou expressa e claramente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Ora, em que pese as alegações dos embargantes, o certo é que no caso vertente, o pedido indenizatório dos autores, ora embargantes, baseado no valor de um eventual prejuízo pela não utilização dos imóveis, foi rejeitado por ausência de provas, de modo que a condenação alternativa, em perdas e danos, com fulcro em seu valor de mercado, se mostraria totalmente incoerente e descabida.
Com o devido respeito, pelo que se denota dos autos, reafirmo que os autores, ora recorrentes, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença.
Não obstante, convém esclarecer aos embargantes que o valor da causa na hipótese dos autos corresponde ao proveito econômico que perseguem, nos termos do art. 292, do CPC, não vinculando o magistrado na fixação de eventual condenação da parte contrária no pleito indenizatório, razão pela qual não há que se falar em omissão e contradição também nesse particular”. (id 117964989 - Pág. 7/8) [g.n.]
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 292, V, e 499 do CPC, amparada na assertiva de que “as perdas e danos foram fixadas em módico e irrisório valor de R$ 75.000,00 setenta e cinco mil reais) para cada imóvel, de modo que, diante da impossibilidade da entrega dos dois (2) imóveis, com área de 2.500 hectares cada um, as perdas e danos atingem apenas o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o qual, mesmo acrescido de juros e correção monetária não corresponde às perdas e danos efetivamente suportadas pelos Recorrentes”.
Argumentam que “há mais de 7 (sete) anos, já ficou eleito pelas próprias partes – mediante, inclusive, provocação suscitada pela Recorrida, por meio de seu sócio proprietário RICARDO BORGES ARANTES, que o valor das perdas e danos não poderia ser inferior a R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), valor esse apurado em 28/07/2014”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “os autores, ora apelados, sequer obtiveram a posse do bem, motivo pelo qual não há que se falar em condenação com espeque no atual valor de mercado dos bens, até porque os valores pagos pelos imóveis constam da escritura de compra e venda, quais sejam, R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) por cada um, devendo ser essa a vinculação da eventual conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a ser verificada em sede de liquidação de sentença, é bom que se diga”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre qual o valor a ser convertido da obrigação de fazer para a de perdas e danos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
· Do recurso especial interposto por Agropecuária Comodoro Ltda. (id 120845465)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 109581960, da Terceira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que “em que pese a reforma significativa da r. sentença, eis que o v. Acórdão hostilizado não redistribuiu os ônus sucumbenciais, pelo contrário, por razões obscuras e não explicitadas no julgamento dos aclaratórios, manteve-se a distribuição da sucumbência tal como proferida pela 1a Instância. Assim, apesar de ter obtido importante vitória recursal, permaneceu a Recorrente condenada a pagar 80% das custas e despesas judiciais, e verba honorária advocatícia de 10% sobre o valor da causa”.
Afirma que “a primeira violação repousa sobre o caput do art. 85, e consiste em não observar que a Recorrente obteve provimento em seu apelo, assim, venceu a tese recursal que fulminou a condenação em 7.5 milhões de reais, reduzindo expressivamente a condenação imposta na sentença para 150 mil reais, de sorte que tal reforma deveria motivar a redistribuição da sucumbência, mormente a inversão de tal condenação em desfavor dos Recorridos. Em suma, o v. Acórdão perverteu completamente a regra, pois, condenou a vencedora no pagamento de verba honoraria aos advogados dos vencidos”.
Aduz que “a segunda violação é reflexo da primeira, repousa sobre o § 2o, do artigo em comento, e decorre da manutenção da condenação da Recorrente ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa. Destarte, deveria o Aresto atacado, alterar pelo menos a base de cálculo, isto é, os honorários deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não o valor da causa, a fim de acompanhar a proporcionalidade da reforma realizada em sede recursal”.
Recurso tempestivo (id 120848997) e preparado (id 121012956).
Contrarrazões no id 122930494.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 11, e 86, parágrafo único, do CPC, amparada na assertiva de que “em que pese a reforma significativa da r. sentença, eis que o v. Acórdão hostilizado não redistribuiu os ônus sucumbenciais, pelo contrário, por razões obscuras e não explicitadas no julgamento dos aclaratórios, manteve-se a distribuição da sucumbência tal como proferida pela 1a Instância. Assim, apesar de ter obtido importante vitória recursal, permaneceu a Recorrente condenada a pagar 80% das custas e despesas judiciais, e verba honorária advocatícia de 10% sobre o valor da causa”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“À vista disso, em que peses as alegações da recorrente, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a não condenação dos embargados ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, pois, cada litigante foi, em parte, vencido e vencedor na demanda, não existindo a chamada sucumbência mínima na espécie, motivo pelo qual deve ser mantida a aplicação do quanto disposto no art. 86, caput, do CPC.
No tocante a pretensão das partes para majoração da verba honorária, consoante exegese do art. 85, §11, do CPC, convém esclarecer que a sua aplicação é totalmente descabida no caso vertente, tendo em vista que não houve reforma da r. sentença a ponto de ensejar a inversão total do ônus sucumbencial e, muito menos, o desprovimento do recurso, hipótese em que os honorários advocatícios seriam majorados, sendo de clareza solar a inocorrência de omissão também neste ponto”. (id 117964989 - Pág. 11)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo.
2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, com base no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não foi comprovado o fato constitutivo do direito da parte autora, no que tange ao pleito indenizatório a título de dano moral.
3. A modificação de tais entendimentos lançados no v. acórdão recorrido, como ora postulada, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. É inviável, no caso, a revisão do quantitativo em que autor e ré decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fática, providência inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1746074/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 12/05/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos especiais, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça